Tribunal: STF
Processo: SS 5522
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PREFEITO E CÂMARA MUNICIPAIS. APURAÇÃO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE AUTORIZA A INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO E O CURSO DO PROCESSAMENTO JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de Rio das Ostras, com o objetivo de suspender decisão proferida pela 23ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 0092193-97.2021.8.19.0000.



    Narra o autor ter sido criada Comissão Parlamentar de Inquérito, junto à Câmara Municipal de Rio das Ostras, para apurar denúncia de infração político-administrativa praticada pelo chefe do Poder Executivo. Contra o ato de instauração do processo, a Procuradoria-Geral do Município impetrou mandado de segurança, tendo obtido decisão liminar com a determinação de que a Câmara Municipal suspendesse os trabalhos da CPI. Relata que, tendo a Câmara Municipal interposto agravo de instrumento contra referida decisão provisória, o Desembargador relator do feito no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu efeito suspensivo ao agravo, determinando o prosseguimento dos trabalhos da CPI.



    Sustenta o autor a necessidade de suspensão dos efeitos desta última decisão monocrática e o consequente restabelecimento da decisão provisória do magistrado de piso, sob o argumento de que o afastamento indevido de titular de mandato político implicaria dano irreparável. Aduz a existência de grave risco à ordem pública, dado que a remoção do prefeito acarreta alterações nas diversas atribuições da Administração Municipal, sobretudo em meio à pandemia do Covid-19. Aduz, nesse sentido, que “a cassação do mandato de um Prefeito Municipal é medida de extrema gravidade político democrática, pois suplanta a escolha legitimamente feita pelo povo ao longo do processo eleitoral, no exercício da soberania que lhe confere o art. 1º, parágrafo único da Constituição Federal”.



    Requer a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0092193-97.2021.8.19.0000, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, “determinando-se a imediata suspensão dos trabalhos da COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – RESOLUÇÃO Nº 154/2021”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de Rio das Ostras/RJ contra decisão judicial que determinou a retomada dos trabalhos de comissão processante instaurada na Câmara Municipal, fundamentando-se a pretensão do autor em supostas nulidades do processo em tela, consistentes em irregularidades dos fatos apontados e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Nada obstante os argumentos trazidos na inicial, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que, se existente, apenas se revelaria de forma oblíqua ou indireta. Com efeito, o cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional, ao passo que as alegações do autor, relativas à inépcia da denúncia e a supostas violações ao contraditório e ampla defesa têm caráter eminentemente infraconstitucional, como já reconhecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371, de Relatoria do Eminente Ministro Gilmar Mendes, in verbis: 



    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Neste mesmo sentido, pelo não cabimento de incidentes de contracautela em casos como o ora em análise, é o seguinte precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).



    Ademais, ainda que cabível o presente incidente, inviável seria a concessão da suspensão pleiteada, haja vista que das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de haver eventual substituição na titularidade do Poder Executivo Municipal – salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.



    Outrossim, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido: SS 5.333-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 17/3/2020; SS 5.262-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020; SL 861-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/2/2016.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de dezembro de 2021.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente